Tribunal: TJMT
Processo: 1025874-78.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - FORO DE ELEIÇÃO EM RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJÚIZO - COMPETÊNCIA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cláusula de foro de eleição em contratos de relação de consumo é nula se fixada em prejuízo à hipossuficiência do consumidor. A incompetência em razão do local é relativa e se prorroga quando não há insurgência da parte prejudicada.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Sem custas e honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025874-78.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JETSONS HUB PLATAFORMA DE INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 42.884.026/0001-90 (RECORRENTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), UNIQUE CONSULTORIA EM MARKETING LTDA - CNPJ: 37.278.571/0001-00 (RECORRIDO), ELEIDIMAR PINTO CARVALHO - CPF: 137.005.533-15 (RECORRIDO), VICTOR MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 470.445.928-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024